Tribunal: TJMT
Processo: 1014118-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014118-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0001-52 (AGRAVANTE), ARI WALDIR ZANCCHETIN - CPF: 283.825.529-00 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– BLOQUEIO VIA SISBAJUD –SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO – POSSIBILIDADE – DIVERGÊNCIA DO
QUANTUM EXEQUATUR
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Com efeito, a constrição online pelo sistema SISBAJUD constitui meio concebido para atribuir celeridade e eficácia ao processo executivo, a fim de tutelar o direito creditício do Exequente, bem como assegurar o direito do credor, uma vez que a penhora pode ser realizada diretamente na conta bancária dos executados.

Todavia, na hipótese, examinando detidamente a documentação encartada ao caderno processual, observo que existe considerável discrepância entre os cálculos apresentados por ambas as partes referente ao
quantum debeatur.

Assim,
devido à expressiva diferença entre os cálculos apresentados pelas partes,
ad cautelam
, se faz necessária a reforma em parte da decisão agravada, a fim de que os atos constritivos recaiam tão somente sobre a quantia incontroversa, pelo menos até que haja a exata apuração do
quantum exequatur
, a fim de que se dê maior segurança à prestação judiciária.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1014118-49.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
SUÍNOBRAS ALIMENTOS LTDA.
em virtude da decisão

proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.o 1046898-84.2019.8.11.0041 ajuizada em face de
ARI WALDIR ZANCCHETIN
, deferiu o pedido de busca de ativos nas contas bancárias da empresa Agravante, via SISBAJUD.

Inconformada, insurge-se a empresa Agravante requestando a reforma do
decisum
invectivado, ao argumento de que a Execução movida pelo Agravado destoa do real valor devido pela Recorrente.

Afirma que o Recorrido acrescentou ao saldo devedor uma parcela paga em 10/04/19, o que gerou excesso de execução.

Noutro ponto, manifesta inconformismo quanto ao índice de atualização utilizado pelo Recorrido. Assevera que o Agravado considerou o índice IGP-M, ao passo que, após ajuizada a Execução, deveria ter utilizado o IPCA.

Sustenta que o saldo devedor, com o abatimento da parcela paga e utilizando o índice correto desde a data do ajuizamento da Execução, é de R$ 874.621,71 (oitocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e um centavos);

Pondera que, em caso de liberação dos valores já bloqueados da conta bancária da Agravante, o saldo devedor será no valor de R$ 177.855,64 (cento e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Em contrapartida, afirma que a Agravada pretende o bloqueio da quantia de R$ 491.642,58 (quatrocentos e noventa e um mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), o que caracteriza excesso de Execução.

Também aponta erro material no cálculo apresentado. Sustenta que os valores unilateralmente apresentados pelos Agravados não foram submetidos à conferência do Contador do Juízo e, além disto, há enorme discrepância com o cálculo elaborado pelos Recorrentes.

Ressalta que
“a manutenção das medidas expropriatórias em valor aproximadamente três vezes maior que o efetivamente devido trarão prejuízos de enorme monta e não podem ser tolerados”.

Por fim, afirma que os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar foram observados.

Forte nesses argumentos, requereu que fosse agregado efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos do
decisum
objurgado até o julgamento do mérito do Instrumental.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso e a reforma da decisão.

O pedido liminar foi deferido (ID 97408988).

Contrarrazões apresentadas no ID 100966991.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado, em 17/10/2019, ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face da Agravante, alegando ser credor desta na importância de R$ 649.712,88 (seiscentos e quarenta e nove mil, setecentos e doze reais e oitenta e oito centavos).

Em 26/05/2020, foi deferido o
pedido do Exequente para penhorar dinheiro
nas contas bancárias da parte executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC, oportunidade em que foi empenhada a quantia de R$ 296.939,68 (duzentos e noventa e seis mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Diante da localização de valores que garantiriam parte da dívida, em 30/10/2020 foi deferida nova ordem de penhora, via SISBAJUD, da executada SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA – CNPJ n. 10.834.577/0001- 52, oportunidade em que fora bloqueado mais
R$
273.341,09 (duzentos e setenta e três mil trezentos e quarenta e um reais e nove centavos).

Por sua vez, a Executada/Agravante requereu a liberação dos valores bloqueados, como também impugnou a atualização de cálculo do Exequente/Agravado, eis que “
havia a inclusão de um pagamento como se débito fosse, além do que o Agravado realizou a evolução dos cálculos se utilizando do índice IGPm, ao passo que o tribunal de justiça adota o índice IPCA-e, todavia, não houve decisão do juízo a quo quanto a esta matéria
”.

O julgador singular deferiu o pedido de busca de ativos nas contas bancárias da empresa Agravante, via SISBAJUD, bem como determinou a remessa dos autos ao contador judicial para apuração do erro material no cálculo apresentado pela parte exequente.

Inconformada, a empresa Agravante pugnou pela suspensão das medidas constritivas até o retorno dos cálculos encaminhados a contadoria judicial, ao argumento de que a Execução movida pelo Agravado destoa do real valor devido pela Recorrente.

Inicialmente, esclareço ser legítima a pretensão do Exequente em buscar informações acerca da existência de bens em nome da Executada, ora Agravante, que sejam passíveis de penhora, pois é interesse da Justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito.

Com efeito, a constrição online pelo sistema BacenJud constitui meio concebido para atribuir celeridade e eficácia ao processo executivo, a fim de tutelar o direito creditício do Exequente, bem como assegurar o direito do credor, uma vez que a penhora pode ser realizada diretamente na conta bancária dos executados.

Todavia, na hipótese, examinando a documentação encartada ao caderno processual, observo que existe considerável discrepância entre os cálculos apresentados por ambas as partes, referente ao
quantum debeatur.

Enquanto a Agravante aponta como correto o valor de R$ 177.855,64 (cento e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), o Agravado assenta que perfaz a quantia de R$ 491.642,58 (quatrocentos e noventa e um mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Ao fazer um breve comparativo entre os valores apresentados, observa-se a diferença de quase R$ 313.000,00 (trezentos e treze mil reais) entre os cálculos.

Não bastasse isto, no extrato apresentado no Id. 96994965 – pág. 08, há o pagamento no valor de R$ 43.361,73 (quarenta e três mil reais e setenta e três centavos), o qual a parte Agravante afirma que não foi abatido do saldo devedor.

Não se olvida aqui da legitimidade do débito, eis que a própria empresa Recorrente o confirma, sendo, pois, incontroversa a obrigação de pagar.

Todavia, devido à expressiva diferença entre os cálculos apresentados pelas partes,
ad cautelam
, se faz necessária a reforma em parte da decisão agravada, a fim de que os atos constritivos recaiam tão somente sobre a quantia incontroversa, pelo menos até que haja a exata apuração do
quantum exequatur
, a fim de que se dê maior segurança à prestação judiciária.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de que sejam mantidos os atos constritivos tão somente sobre a quantia incontroversa, até que haja a exata apuração do
quantum
devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021